Tribunal: TJMT
Processo: 1009748-06.2018.8.11.0041
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-06-24
Data de publicação: 2020-06-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1009748-06.2018.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Compensação]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (EMBARGANTE), DORIS DE SOUZA CASTELO BRANCO - CPF: 963.002.644-91 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE), GLOBAL ENERGIA ELETRICA S/A - CNPJ: 36.948.016/0001-78 (EMBARGADO), YURI SCHMITKE ALMEIDA BELCHIOR TISI - CPF: 864.145.261-34 (ADVOGADO), JOAO HUMBERTO DE FARIAS MARTORELLI - CPF: 094.208.274-53 (ADVOGADO), ROSEANE DE ALBUQUERQUE SANTOS - CPF: 756.092.154-04 (ADVOGADO), RAFAELA DE CASTRO ROCHA MOREIRA - CPF: 024.738.221-31 (ADVOGADO), CLAUDIO GIRARDI - CPF: 182.499.499-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) No 1009748-06.2018.8.11.0041

Embargos de Declaração no 1009748-06.2018.8.11.0041

Embargante
:
Energisa Mato Grosso – Distribuidora de Energia S.A.

Embargado
:
Global Energia Elétrica S.A.

4a Vara Cível da Comarca de Cuiabá

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - APELAÇÃO CÍVEL - EMBARGOS À EXECUÇÃO EXTRAJUDICIAL - PEDIDO DE RECONHECIMENTO DE AUTOMÁTICA COMPENSAÇÃO DE CRÉDITO - QUESTÃO JÁ ANALISADA E RECHAÇADA POR SENTENÇA PROFERIDA EM ANTERIOR AÇÃO, QUE AINDA NÃO FOI OBJETO DE REFORMA - DIREITO A COMPENSAÇÃO AUTOMÁTICA DE CRÉDITO NÃO VERIFICADO - ALEGADA OMISSÃO - NÃO VERIFICADA - REDISCUSSÃO DA MATÉRIA -PREQUESTIONAMENTO - IMPOSSIBILIDADE - AUSÊNCIA DE VÍCIOS - RECURSO DESPROVIDO.

É de ser mantido o fundamento da sentença impugnada de indeferimento de pedido de automática compensação de créditos, máxime se a tese já foi rejeitada, por outra anterior sentença, ainda válida, proferida em ação pretérita (Ação Ordinária) também proposta pela exequente, embargada de devedor.

O acórdão que analisou devidamente a matéria devolvida a julgamento, porquanto não se afigura omisso, contraditório, nem obscuro não comporta alteração pela via dos embargos de declaração, porque não se presta à rediscussão da matéria.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) No 1009748-06.2018.8.11.0041

Embargos de Declaração no 1009748-06.2018.8.11.0041

Embargante
:
Energisa Mato Grosso – Distribuidora de Energia S.A.

Embargado
:
Global Energia Elétrica S.A.

4a Vara Cível da Comarca de Cuiabá

RELATÓRIO

Embargos de Declaração opostos por
Energisa Mato Grosso – Distribuidora de Energia S.A.
de acórdão que, por unanimidade, negou provimento ao apelo da ora embargante, assim ementado:

“APELAÇÃO – EMBARGOS À EXECUÇÃO EXTRAJUDICIAL – PEDIDO DE RECONHECIMENTO DE AUTOMÁTICA COMPENSAÇÃO DE CRÉDITO – QUESTÃO JÁ ANALISADA E RECHAÇADA POR SENTENÇA PROFERIDA EM ANTERIOR AÇÃO, QUE AINDA NÃO FOI OBJETO DE REFORMA – DIREITO A COMPENSAÇÃO AUTOMÁTICA DE CRÉDITO NÃO VERIFICADO – APELAÇÃO DESPROVIDA – SENTENÇA MANTIDA.

Não demonstrada a inexigibilidade da obrigação, improcede-se, pois, os Embargos de Devedor opostos.

É de ser mantido o fundamento da sentença impugnada de indeferimento de pedido de automática compensação de créditos, máxime se a tese já foi rejeitada, por outra anterior sentença, ainda válida, proferida em ação pretérita (Ação Ordinária) também proposta pela exequente, embargada de devedor”.

Embargos
(Id. 43782499): Alega que o acórdão é omisso quanto pedido de compensação dos créditos, porquanto afirma que restou comprovada a liquidez da empresa embargada.

Sustenta a desnecessidade de título executivo como requisito para que seja autorizada a compensação de créditos.

Pugna pelo provimento do recurso, para sanar o vício apontado, bem como para fins de prequestionamento.

Contrarrazões
pelo desprovimento (Id. 46253490).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) No 1009748-06.2018.8.11.0041

Embargos de Declaração no 1009748-06.2018.8.11.0041

Embargante
:
Energisa Mato Grosso – Distribuidora de Energia S.A.

Embargado
:
Global Energia Elétrica S.A.

4a Vara Cível da Comarca de Cuiabá

V O T O

Os embargos de
Energisa Mato Grosso – Distribuidora de Energia S.A.
foram opostos a fim de sanar omissão apontada no acórdão que negou provimento ao apelo do ora embargante.

Verifica-se que a matéria a que se referem os embargos, que alegadamente contém omissão, fora devidamente tratada no acórdão embargado.

Apesar das alegações do embargante de ausência de fundamentação, o acórdão embargado analisou devidamente a matéria com relação ao pedido de compensação de créditos e afastou a pretensão de compensação automática da embargante.

Com relação à possibilidade de compensação automática de créditos, sem a necessidade de pronunciamento judicial, extrai-se do v. acórdão:

“(...) Entretanto, em que pese as alegações, sem razão a questão de extinção da dívida decorrente de eventual automática compensação de créditos.

Sucede que, assim, como consignado pela sentença impugnada, essa questão de automática compensação de créditos é objeto da anterior Ação Ordinária no 1006421-53.2018, proposta em 14.3.2018 por Global, em que já foi, inclusive, proferida sentença (16.2.2020), ainda não desconstituída, que afastou a possibilidade da alegada automática compensação de valores.

Aliás, oportuno consignar que uma das alegações da autora daquela Ação Ordinária, Global, lançada no seu apelo que recentemente veio encaminhado a este Tribunal (em 06.4.2020, distribuído para a Relatoria da Desa. Serly Marcondes Alves), é, inclusive, de possível prescrição da dívida objeto daquela referida lide. (...)”.

Por outro lado, de igual forma, o acórdão embargado afastou a possibilidade de compensação automática de créditos, em razão da ausência de certeza da dívida, como se lê:

“(...) Não fosse suficiente tal fato, ou seja, de que a questão de automática compensação de créditos já foi analisada e rechaçada por sentença, ainda intacta, proferida em anterior Ação, também, não se verifica, ainda, a presença dos requisitos exigidos para a compensação legal, descrita pela regra do art. 369 do Código Civil, que dispõe:

“Art. 369. A compensação efetua-se entre dívidas líquidas, vencidas e de coisas fungíveis.” (grifei).

Não se tem, pois, nem mesma certeza da dívida. Tanto é que a sentença que afastou a possibilidade de eventual automática compensação de créditos, mas que reconheceu o débito, em favor de Energisa, no valor de 9.302.259,87, ainda pende de apreciação e uma das arguições postas no apelo, que recentemente veio para esta corte (06.4.2020, para a relatoria da Desa. Serly Marcondes Alves), é de possível prescrição da dívida.

Oportuno consignar que, inclusive, esta questão de direito automático de compensação de crédito, também foi arguida e inadmitida na Execução , quando naquele feito executivo, o juízo de origem, ao indeferir pedido de substituição de penhora em espécie por seguro garantia (...)”.

Dessa forma, em que pese as alegações apresentadas pelo embargante, não foi constada a presença de vícios, o que indica a intenção de rediscussão da matéria.

Pois bem. Não há falar-se em reforma do acórdão, por meio de embargos de declaração, se não verificada a presença de vícios.

Salienta-se que a modalidade recursal de que lança mão o recorrente – embargos de declaração – não se revela adequada à sua vocação, aliás, limitada.

Nesse sentido:

“PROCESSO CIVIL. SEGUNDOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA DE FUNDO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO JULGADO. INTUITO PROTELATÓRIO.

1. Nos termos do art. 1.022, caput e incs. I a III, do Código de Processo Civil de 2015, os embargos de declaração são cabíveis para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual se deveria pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento e/ou corrigir erro material.

2. O STJ, no julgamento de embargos de declaração, pode prescindir do prequestionamento de matéria constitucional para fins de interposição de recurso extraordinário, de modo a evitar a usurpação da competência do STF.

3. A parte embargante busca, com a oposição destes segundos embargos declaratórios, ver reexaminada e decidida a controvérsia de acordo com sua tese. Não é possível, contudo, dar efeitos infringentes aos aclaratórios sem a demonstração de eventual vício ou teratologia.

4. Diante do caráter manifestamente protelatório dos embargos de declaração, aplica-se multa à parte embargante de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, com base no art. 1.026, § 2o, do Código de Processo Civil de 2015” (STJ, Corte Especial, EDcl nos EDcl no AgInt nos EREsp 1522093/MS, Rel. Min. Humberto Martins, julgado em 07.06.2017).

Vale ressaltar, assim, que a via escolhida não se presta ao fim único e exclusivo de prequestionar ou reapreciar matéria já devidamente analisada e aclarada na decisão, sob o pretexto de admissibilidade para futura interposição dos recursos excepcionais.

Ademais, sabe-se que o julgador não precisa se manifestar expressamente sobre todas as teses ou dispositivos de lei suscitados pelas partes, pois a exigência de prequestionamento para a interposição de recurso especial e extraordinário deve ser cumprida pela parte e não pelo julgador.

Acerca da matéria:

“RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA – VÍCIOS INDEMONSTRADOS - ACORDÃO QUE TRATOU INTEGRALMENTE DA MATÉRIA - REDISCUSSÃO DA MATÉRIA E PREQUESTIONAMENTO - INCABÍVEL PELA ESTREITA VIA DOS ACLARATÓRIOS - ACÓRDÃO MANTIDO – RECURSO DESPROVIDO.

1. O recurso de embargos de declaração não é instrumento apropriado para alterar decisão quando não encontrada omissão, contradição e/ou obscuridade.

2. Nos termos de jurisprudência pacífica do STJ, “o magistrado não é obrigado a responder todas as alegações das partes se já tiver encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem é obrigado a ater-se aos fundamentos por elas indicados” (REsp 684.311/RS, Rel. Min. Castro Meira, DJ 18.4.2006).

3. Ainda, o julgador não precisa apontar expressamente se houve ou não violação a dispositivos legais ou constitucionais apresentados, pois a exigência de prequestionamento para a interposição de recurso especial ou extraordinário deve ser cumprida pela parte e não pelo julgador” (TJMT, ED 0037381-48.2014.8.11.0041, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 11/03/2020, Publicado no DJE 16/03/2020).

Posto isso,
nega-se provimento aos declaratórios
, porque ausentes os vícios apontados.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/06/2020